Tribunal: TJMT
Processo: 0002331-37.2017.8.11.0014
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POXORÉU – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 - LEI MUNICIPAL 1.512/2012 – RESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL – AGENTE EDUCACIONAL ABRANGIDO PELA LEI MUNICIPAL 1.512/2012 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC No 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, sob o fundamento de que é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, conforme respeitável decisão monocrática nos autos.
2. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública) na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, por se tratar de ação contra a Fazenda Estadual. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, as parcelas anteriores a 19/12/2012 estão prescritas, na medida em que a presente ação foi distribuída no dia 19/12/2017.
3. Lei Municipal 1.512/2012 (Dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação e funções de gestão da Educação Básica do Município de Poxoréu/MT) em seu artigo 2o “A Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal é constituída de seis cargos divididos em classes e funções de Gestão de diretor, Coordenador Pedagógico e Secretário do Órgão Central e Unidades Escolares” prevendo o Agente Educacional sendo “composto de atribuições inerentes às atividades de Motorista e Mecânico e outras que requeiram formação em nível de Ensino Médio e profissionalização específica” (inciso IV).
4. O Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal. 5. Requisitos presentes no caso em comento diante de lei autorizativa que engloba a carreira de Agente Educacional na reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação e funções de gestão da Educação Básica do Município de Poxoréu/MT.
6. Além disso, as relações jurídicas devem ser pautadas na boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), bem como os municípios em razão do interesse local (pautados no interesse público) podem legislar desde que não contrarie a norma geral (que não é o caso), ainda mais quando é para aumentar as garantias e os direitos fundamentais de seus munícipes (em consonância com o Princípio da Dignidade da Pessoal Humana).
7. A tese levantada pela Assessoria da parte reclamada de que “é possível inferir que, de acordo com a legislação municipal, o demandante pode ser considerado como “Profissional da Educação Pública Básica Municipal. No entanto, deve-se levar em consideração que, embora o legislador municipal tenha, à época, incluído o cargo de Agente Educacional – Motorista entre os Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, ele o fez em absoluta dissonância com o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (id. 170718684, página 69/80 destes autos), de ser afastas pelos fundamentos acima.
8. Nos autos ficou demostrado por meio de documentos que a parte requerente faz jus a diferença salarial, ressalvadas as verbas já pagas e as parcelas prescritas.
9. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso.
10. Consectários legais na forma da EC no 113/2021.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002331-37.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JASON PEREIRA PACHECO - CPF: 204.661.881-53 (RECORRENTE), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), MAIARA CRISTIANE DA SILVA ROSA - CPF: 032.079.161-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023